Tribunal: TJES
Processo: 5001028-11.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA CORRADI FERREIRA BRANDAO e outros (5)

AGRAVADO: JOEL LOUREIRO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO E DA SUCESSORA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. RENÚNCIA À HERANÇA E INEXISTÊNCIA DE BENS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CÔNJUGES DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO E DESCADASTRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de id. 80406409, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de habilitação e reconheceu a sucessão processual do espólio do executado original pelos filhos herdeiros da sucessora falecida.

2. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva dos herdeiros, fundamentada na renúncia à herança do pai e na inexistência de bens deixados pela mãe, bem como a ilegitimidade dos cônjuges dos herdeiros casados sob o regime de comunhão parcial, apontando risco de constrição patrimonial indevida.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sucessão processual no bojo do cumprimento de sentença, em face da alegação de renúncia à herança e inexistência de bens, bem como analisar a regularidade da permanência dos cônjuges dos herdeiros no polo passivo da demanda.

III. Razões de Decidir

4. Diante do falecimento da parte executada, a sucessão processual é um imperativo legal, prosseguindo a execução unicamente contra o espólio, o qual necessita ser processualmente representado pelos filhos herdeiros para que a marcha processual alcance seu fim.

5. A alegação prévia de renúncia à herança ou de inexistência de bens não possui o condão de extinguir a execução ou obstar a sucessão processual, especialmente havendo notícia de suposta fraude à execução. O eventual reconhecimento de que os herdeiros não respondem por dívidas além das forças da herança constitui matéria atinente à constrição patrimonial e à responsabilidade material, não se confundindo com a mera representação processual do espólio.

6. Há necessidade de exclusão expressa dos cônjuges dos herdeiros do polo passivo, uma vez que a omissão do juízo de origem em determinar seus formais descadastramentos do sistema eletrônico lhes causa insegurança jurídica e justo receio de constrições patrimoniais indevidas.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
dos cônjuges dos herdeiros, determinando a sua imediata exclusão e o efetivo descadastramento do polo passivo, mantendo-se incólume a decisão quanto ao prosseguimento do feito em face do espólio representado pelos herdeiros consanguíneos.

8. Tese de julgamento: "A alegação de renúncia à herança ou de inexistência de bens não obsta a sucessão processual para fins de mera representação do espólio, impondo-se, todavia, a exclusão e o descadastramento formal dos cônjuges dos herdeiros do polo passivo para afastar o risco de constrição patrimonial indevida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 792 e 796; CC, art. 1.792.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KÁTIA CORRADI FERREIRA BRANDÃO, PIRRO CAMPOS BRANDÃO, ELISABETE CORRADI FERREIRA, EDGARD FERREIRA DOS SANTOS FILHO, DENISE ALVES TUMOLI FERREIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELLE E ANTONIO ROBERTO JUCÁ FONTENELLE contra a r. decisão de id. 80406409 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Comarca da Capital), nos autos do cumprimento de sentença nº 1143773-89.1998.8.08.0024 iniciado por JOEL LOUREIRO PEREIRA E MARIA AMELIA ALVES PEREIRA em face de EDGARD FERREIRA DOS SANTOS, deferiu o pedido de habilitação, reconhecendo a sucessão processual do Espólio de Edgard Ferreira dos Santos pelos herdeiros da Sucessora Maria da Penha Corradi Ferreira.

Em suas razões recursais (id. 17919556), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva, dada a renúncia à herança do pai e a inexistência de bens deixados pela mãe; (ii) a ilegitimidade dos cônjuges casados sob regime de comunhão parcial; e (iii) o risco de constrição patrimonial indevida.

Por meio da decisão de id. 18043640, indeferi o efeito suspensivo. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre a aparente ausência de interesse recursal dos cônjuges , tendo em vista que a decisão de piso havia nomeado apenas os filhos como representantes do Espólio.

Em resposta (id. 18213860) , os agravantes esclareceram que, embora a decisão
a quo
tenha nomeado apenas os filhos, o magistrado não determinou a exclusão dos cônjuges (Denise, Pirro e Antonio Roberto) do polo passivo da lide, permanecendo estes indevidamente cadastrados no sistema, o que configura seu interesse recursal para postular o efetivo descadastramento.

Contrarrazões do agravo de instrumento no id.18347471.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001028-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA CORRADI FERREIRA BRANDAO, EDGARD FERREIRA DOS SANTOS FILHO, DENISE ALVES TUMOLI FERREIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELLE, ANTONIO ROBERTO JUCA FONTENELLE, ELISABETE CORRADI FERREIRA

AGRAVADO: JOEL LOUREIRO PEREIRA, MARIA AMELIA ALVES PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KÁTIA CORRADI FERREIRA BRANDÃO, PIRRO CAMPOS BRANDÃO, ELISABETE CORRADI FERREIRA, EDGARD FERREIRA DOS SANTOS FILHO, DENISE ALVES TUMOLI FERREIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELLE E ANTONIO ROBERTO JUCÁ FONTENELLE
contra a r. decisão de id. 80406409 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Comarca da Capital), nos autos do cumprimento de sentença nº 1143773-89.1998.8.08.0024 iniciado por
JOEL LOUREIRO PEREIRA E MARIA AMELIA ALVES PEREIRA
em face de

EDGARD FERREIRA DOS SANTOS
, deferiu o pedido de habilitação, reconhecendo a sucessão processual do Espólio de Edgard Ferreira dos Santos pelos herdeiros da Sucessora Maria da Penha Corradi Ferreira.

Em suas razões recursais (id. 17919556), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva, dada a renúncia à herança do pai e a inexistência de bens deixados pela mãe; (ii) a ilegitimidade dos cônjuges casados sob regime de comunhão parcial; e (iii) o risco de constrição patrimonial indevida.

Por meio da decisão de id. 18043640, indeferi o efeito suspensivo. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre a aparente ausência de interesse recursal dos cônjuges , tendo em vista que a decisão de piso havia nomeado apenas os filhos como representantes do Espólio.

Em resposta (id. 18213860) , os agravantes esclareceram que, embora a decisão
a quo
tenha nomeado apenas os filhos, o magistrado não determinou a exclusão dos cônjuges (Denise, Pirro e Antonio Roberto) do polo passivo da lide, permanecendo estes indevidamente cadastrados no sistema, o que configura seu interesse recursal para postular o efetivo descadastramento.

Contrarrazões do agravo de instrumento no id.18347471.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a premissa de ausência de interesse recursal dos agravantes Denise Alves Tumoli Ferreira, Pirro Campos Brandão e Antonio Roberto Jucá Fontenelle, outrora ventilada na decisão prefacial deste Relator. Conforme devidamente esclarecido na petição de id. 18213860, a despeito de a decisão agravada ter nomeado apenas os filhos consanguíneos como representantes do Espólio, não houve determinação expressa de exclusão e descadastramento dos cônjuges do polo passivo no sistema eletrônico. Logo, remanescendo formalmente no polo passivo da lide, patente é o interesse de agir e a legitimidade recursal destes para pleitear suas efetivas exclusões.

Adentrando ao mérito da controvérsia, verifico que o recurso merece parcial provimento. Explico.

Cinge-se o cerne do presente agravo em verificar a regularidade da sucessão processual no bojo do cumprimento de sentença, bem como a permanência dos cônjuges dos herdeiros no polo passivo da demanda.

No tocante à manutenção dos herdeiros diretos (Maria Aparecida Ferreira Fontenelle, Elisabete Corradi Ferreira, Kátia Corradi Ferreira Brandão e Edgard Ferreira dos Santos Filho) como representantes do Espólio de Edgard Ferreira dos Santos, a r. decisão agravada não merece reparos, pois fundamentou com precisão que:

Consta certidão de óbito de Maria da Penha Corradi Ferreira à fl. 694, falecida em 14 de abril de 2016, deixando como herdeiros 04 (quatro) filhos: Maria Aparecida Ferreira Fontenelle, Elisabete Corradi Ferreira, Kátia Corradi Ferreira Brandão e Edgard Ferreira dos Santos Filho.

De maneira subsequente, a partir do falecimento da sucessora, naturalmente, passível a citação dos sucessores desta. O fato dos sucessores alegar a inexistência de bens deixados por Maria da Penha Corradi Ferreira é indiferente para permitir a sucessão processual, com a citação dos herdeiros/sucessores.

No caso, os herdeiros/sucessores são os próprios filhos de Edgard Ferreira dos Santos e, portanto, entendo que compareceram espontaneamente a partir da petição de fls. 667/678. Logo, o fato de inicialmente terem renunciado à herança do executado Edgard Ferreira dos Santos não afasta a sua condição de sucessores da sucessora Maria da Penha Corradi Ferreira. Logo, para fins processuais, de encerramento da sucessão em virtude de falecimento, entendo regular a cientificação da demanda em relação à Maria Aparecida Ferreira Fontenelle, Elisabete Corradi Ferreira, Kátia Corradi Ferreira Brandão e Edgard Ferreira dos Santos Filho.

Registro que os sucessores não se tornam pessoalmente responsáveis pela integralidade da dívida. Na realidade, com a morte, e, em regra, os bens do falecido estão sujeitos à execução, sem prejuízo de alcançar eventual esfera jurídica do sucessor na hipótese de partilha ou constatação fraude à execução (artigos 792 e 796 do CPC). Com tal interpretação permite-se harmonizar a situação jurídica dos sucessores e até mesmo de eventual cônjuge.

Assim,
declaro válida a sucessão processual do Espólio de Edgard Ferreira dos Santos
, a partir da cientificação dos termos desta demanda e do pedido de sucessão processual pelos sucessores da sucessora posteriormente falecida Maria da Penha Corradi Ferreira, de nome: Maria Aparecida Ferreira Fontenelle, Elisabete Corradi Ferreira, Kátia Corradi Ferreira Brandão e Edgard Ferreira dos Santos Filho.

Com efeito, diante do falecimento da parte executada, a sucessão processual é imperativo legal, dando-se pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (art. 110 do CPC).

É incontroverso que a execução prossegue unicamente contra o Espólio, ente despersonalizado, que precisa ser processualmente representado para que a marcha processual alcance seu fim.

O fato de os herdeiros alegarem renúncia prévia ou inexistência de bens deixados pela viúva-meeira falecida não possui o condão de extinguir, de plano, a execução ou obstar a sucessão processual da figura do executado, notadamente quando os próprios exequentes/agravados noticiam e colacionam documentos indicativos de suposta fraude à execução (alienação de bens penhorados).

Desta forma, eventual reconhecimento de que os herdeiros não respondem por dívidas que ultrapassem as forças da herança (art. 1.792 do CC) é matéria afeta à constrição patrimonial e à responsabilidade material, não se confundindo com a representação processual do Espólio. Assim, os filhos devem permanecer no feito, na estrita qualidade de representantes do Espólio.

Por outro lado, assiste razão aos recorrentes quanto à necessária e expressa exclusão expressa dos cônjuges Denise Alves Tumoli Ferreira, Pirro Campos Brandão e Antonio Roberto Jucá Fontenelle.

Embora o juízo
a quo
não os tenha listado nominalmente como representantes do espólio (item "iv" da decisão agravada), restou omissão ao não determinar ativamente suas exclusões, permitindo que seus nomes continuassem figurando como executados/requeridos no sistema judicial eletrônico. Tal situação que lhes causa insegurança jurídica e justo receio de constrições patrimoniais indevidas.

Desta forma, a exclusão dos respectivos cônjuges é medida de rigor e deve ser efetivada mediante o seu formal descadastramento do PJe na instância de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para reformar em parte a decisão agravada (id. 80406409) a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
dos recorrentes
Denise Alves Tumoli Ferreira
,
Pirro Campos Brandão
e
Antonio Roberto Jucá Fontenelle
, determinando a sua imediata exclusão e o seu efetivo
descadastramento do polo passivo
da demanda originária.

Mantém-se, no mais, incólume a decisão objurgada, prosseguindo-se o cumprimento de sentença em face do Espólio de Edgard Ferreira dos Santos, legalmente representado pelos herdeiros Maria Aparecida Ferreira Fontenelle, Elisabete Corradi Ferreira, Kátia Corradi Ferreira Brandão e Edgard Ferreira dos Santos Filho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)